Tribunal: STF
Processo: RHC 253940
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Lavagem de dinheiro. Alegação de revogação do art. 1º da Lei 9.613/1998. Abolitio criminis. Inocorrência. Continuidade típico-normativa. Prescrição retroativa. Supressão de instância. Ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Elianici Gonçalves Gama contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 960.164/MS (evento 35).



    A recorrente foi condenada à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática do crime de lavagem de dinheiro, previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, em sua redação original (evento 9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a atipicidade da conduta, tendo em vista a revogação de todos os incisos do art. 1º da Lei nº 9.613/1998 pela Lei nº 12.683/2012, “alterando-se a redação do caput para considerar como itens passíveis de lavagem ou ocultação, não mais apenas os oriundos taxativamente das situações que determinavam previamente seus incisos, mas os que venham, direta ou indiretamente, de qualquer infração penal. Assim se procedeu com o objetivo de tornar mais eficiente o combate aos ilícitos dessa natureza, constituindo, assim, nova lei prejudicial aos eventuais réus”. Sustenta a ocorrência da prescrição retroativa consumada entre a data do fato e a do recebimento da denúncia. Assevera que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve corresponder à data em que adquirido o imóvel pelo corréu, em 28.06.2007. Requer a absolvição do recorrente  e, sucessivamente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal (evento 39). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário e, sucessivamente, pelo não provimento (evento 54).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato impugnado (evento 35):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. REVOGAÇÃO DOS INCISOS DO ART. 1º DA LEI 9.613/1998. SUPERVENIENTE ATIPICIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. 2. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PLEITO ENTRE DATA DA DENÚNCIA E DATA DA SENTENÇA. INDICAÇÃO DA DATA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A alteração da redação trazida na Lei n. 9.613/1998 não representou abolitio criminis, haja vista a continuidade normativa. De fato, o crime de lavagem de dinheiro continua a existir no ordenamento jurídico, tendo apenas se tornado mais ampla sua tipificação, uma vez que não precisa que o crime antecedente esteja previsto em rol taxativo antes trazido na lei. Nada obstante, tendo o crime sido praticado antes da alteração legislativa, a denúncia teve o cuidado de imputar ao paciente a conduta conforme previsão legal à época dos fatos. Não havendo se falar, portanto, em atipicidade. 



    2. Quanto ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, persiste o equívoco na própria fundamentação trazida pela defesa. Com efeito, ao mesmo tempo em que se afirma buscar o reconhecimento da prescrição entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, se indica a data dos fatos para pleitear o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. - Mencionado princípio "impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Ao deduzir a questão na instância superior, não basta que a Parte apenas reitere as alegações declinadas na origem, mas, sobretudo, que enfrente, primeiramente, as próprias razões de decidir consignadas no ato impugnado" (HC n. 733.751/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem.



    Segundo a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, “A revogação de um determinado tipo não implica, necessariamente, anistia geral de todas as condutas nela tipificadas, haja vista que pelo princípio da continuidade normativo-típica haverá possibilidade de que certas condutas previstas na norma revogada tenham sido objeto da norma revogadora” (ARE 1.517.214-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.02.2025).



    In casu, o Tribunal local, ao rejeitar a tese de atipicidade da conduta ante a revogação de todos os incisos do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, fundamentou que:



    “A denúncia se refere a condutas de ocultação/dissimulação supostamente praticadas entre os anos de 2003 e 2010, de modo que deve ser considerado o rol taxativo de crimes subjacentes que constava do então vigente art. 1º da Lei nº 9.613/1998 (redação anterior à Lei n.° 12.683/2012), qual seja: o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins, o terrorismo, o contrabando ou o tráfico de armas, munições ou de material destinado à sua produção, a extorsão mediante sequestro, os crimes contra a Administração Pública (inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão de atos administrativos), os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, os delitos praticados por organização criminosa e os crimes praticados por particular contra a Administração Pública estrangeira.



    A redação original do artigo 1º, inciso I, da Lei n.º 9.613, de 03.03.1998, assim dispunha:



    Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime: 



    (...) 



    I - de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins; 



    (...) 



    Pena: reclusão de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa



    Em suas razões de Apelação, a defesa de ELIANICI GONÇALVES GAMA alega que ela “foi condenada com base em dispositivo de lei já revogado” (fl. 243 – ID 150917066), uma vez que a Lei n.° 12.683/2012 revogou todos os incisos do art. 1º da Lei n.° 9.613/1998.



    Ocorre que, embora a Lei n.° 12.683/2012 tenha revogado o rol taxativo de tipos penais subjacentes à lavagem antes elencados nos incisos do art. 1º da Lei n.° 9.613/1998, isto não significou abolitio criminis, mas, apenas, a ampliação do referido rol (ampliação típica fundamental), já que, a partir da vigência da Lei n.° 12.683/2012, qualquer infração penal (crime ou contravenção penal) passou a poder figurar como delito subjacente. Tratou-se, portanto, de continuidade normativa com ampliação de tipificação (novatio legis in pejus), hipótese em que a lei vigente ao tempo do crime (mais benéfica), apesar de revogada, deve ser aplicada em detrimento da nova lei, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal, salvo quando favorecer o acusado.



    Nesse sentido, confira-se:



    (...)



    Portanto, não se há de falar em abolitio criminis, devendo ser aplicadas aos ora acusados as disposições previstas no art. 1°, I, da Lei n.° 9.613/1998, com redação anterior à Lei n.° 12.683/2012.” 



    Na mesma linha, a Corte Superior salientou que “a conclusão do Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que a alteração da redação trazida na Lei n. 9.613/1998 não representou abolitio criminis, haja vista a continuidade normativa. De fato, o crime de lavagem de dinheiro continua a existir no ordenamento jurídico, tendo apenas se tornado mais ampla sua tipificação, uma vez que não precisa que o crime antecedente esteja previsto em rol taxativo antes trazido na lei. Nada obstante, tendo o crime sido praticado antes da alteração legislativa, a denúncia teve o cuidado de imputar ao paciente a conduta conforme previsão legal à época dos fatos. Não havendo se falar, portanto, em atipicidade”.



    Por oportuno, destaco o art. 1°, I, da Lei nº 9.613/1998, com a redação dada pela Lei nº 12.683/2012:



    Art. 1º  Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.



    I - (revogado);” (destaquei)



    Presente o contexto, não diviso a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia nos fundamentos das instâncias antecedentes. À luz da alteração do art. 1º da Lei nº 9.613/1998, constato que houve, na espécie, continuidade típico-normativa da conduta imputada ao recorrente na nova redação empregada pela Lei nº 12.683/2012.



    Desse modo, não há falar em abolitio criminis do crime de lavagem de dinheiro. Este Supremo Tribunal Federal reconhece que o crime de ocultação de capitais continua a existir no ordenamento jurídico. Nesse sentido, “A Lei 9.613/98 aplica-se aos atos de lavagem praticados durante sua vigência, ainda que o crime antecedente tenha ocorrido antes de sua entrada em vigor. 6. Demonstrada a materialidade do crime antecedente de corrupção passiva, bem como a procedência dos valores lavados, além da materialidade, a autoria, a tipicidade objetiva e subjetiva do crime de lavagem de dinheiro, não havendo causas de exclusão da ilicitude e culpabilidade, a condenação é medida que se impõe” (AP 863, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.08.2017) (destaquei). Cito, ainda:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO OU DE VALORES (LEI Nº 9.613/98) – REFERÊNCIA, NA PEÇA ACUSATÓRIA, COMO INFRAÇÕES ANTECEDENTES, A CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, V) E AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, VII) – EVENTOS OCORRIDOS ENTRE 1997 E 2004 – FATOS IMPUTADOS AOS RÉUS SUPOSTAMENTE COMETIDOS EM MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 12.683/2012 E DA LEI Nº 12.850/2013 – CONSEQUENTE ATIPICIDADE PENAL DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NO PONTO EM QUE A DENÚNCIA INDICA COMO INFRAÇÃO ANTECEDENTE O DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, QUE SOMENTE VEIO A SER TIPIFICADO PELA LEI Nº 12.850/2013 – SUBSISTÊNCIA PARCIAL DA ACUSAÇÃO PENAL, NO CASO, APENAS QUANTO AO DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO, CUJO ILÍCITO ANTECEDENTE, TAL COMO DESCRITO NA DENÚNCIA, CORRESPONDE AO CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (LEI Nº 9.613/98, ART. 1º, INCISO V) – RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PRETENDIDA EXTINÇÃO DO PROCESSO PENAL INSTAURADO CONTRA OS RÉUS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – SUPOSTA INOBSERVÂNCIA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ART. 41 DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RHC 130.738-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).



    Ademais, a recorrente foi processada e julgada com base na Lei nº 9.613/1998, em sua redação anterior à Lei nº 12.683/2012, não se verificando, no caso, a incidência da alteração legislativa mais prejudicial ao réu. De acordo com o ato dito coator, “tendo o crime sido praticado antes da alteração legislativa, a denúncia teve o cuidado de imputar ao paciente a conduta conforme previsão legal à época dos fatos”, ressaltando a sentença condenatória as elementares do tipo previsto no art. 1º da Lei nº 9.613/1998, na redação vigente ao tempo dos fatos, notadamente o nexo de acessoriedade entre o crime antecedente (tráfico de drogas) e o delito de ocultação de bens. 



    No tocante ao pleito de reconhecimento da prescrição retroativa, a Corte Superior consignou que:



    “(...), persiste o equívoco na própria fundamentação trazida pela defesa. Com efeito, ao mesmo tempo em que se afirma buscar o reconhecimento da prescrição entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, se indica a data dos fatos para pleitear o reconhecimento da prescrição na modalidade retroativa, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. 



    Reitero que mencionado princípio "impõe, àquele que impugna uma decisão judicial, o ônus de demonstrar, satisfatoriamente, o equívoco dos fundamentos nela consignados. Ao deduzir a questão na instância superior, não basta que a Parte apenas reitere as alegações declinadas na origem, mas, sobretudo, que enfrente, primeiramente, as próprias razões de decidir consignadas no ato impugnado" (HC n. 733.751/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023.)” 



    Nessas condições, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do presente feito pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138- AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente